Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CADASTRO NÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "a) DECLARAR INEXISTENTE o débito no valor de R$ 446,64 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) inserido na Plataforma Serasa Limpa Nome (id. 210078618 - Pág. 21); b) CONDENAR a ré na obrigação de se abster de empreender quaisquer cobranças referentes ao contrato de prestação de serviços de telecomunicações n° 1321807412, sob pena de ser condenada a ressarcir em dobro cada valor cobrado e comprovadamente pago pela autora."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68803674). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, falha na prestação do serviço. Aduz que apesar de ter solicitado o cancelamento do contrato e quitado o saldo remanescente, a ré persistiu na cobrança de valores indevidos e inscreveu o nome da autora "Serasa Limpa Nome". Assevera que a anotação no "Serasa Limpa Nome" interfere negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do devedor, bem como o expondo como “mau pagador”. A recorrente trabalha como vigilante, e necessita ter seu nome limpo.
4. Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça e alega ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 68803676).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a anotação, indevida, na plataforma SERASA LIMPA NOME configura ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.
6. Na origem, narra a autora que solicitou a rescisão do contrato de pacote de serviços telefonia combo, no dia 8/8/2022, em razão da ausência de sinal na nova residência, conforme protocolo n° 20228649847822, pelo que pagou o saldo devido à época. Em 9/8/2022, a parte requerente descobriu que a parte requerida não procedeu à rescisão contratual; e, por consequência, emitiu cobranças indevidas, no valor total de R$193,70 (cento e noventa e três reais e setenta centavos), referente(s) à(s) fatura(s) vencível(is) em agosto de 2022, tendo a autora quitado a fatura.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora teve seu nome inscrito no cadastro de devedores, em 17/01/2023, pelo inadimplemento do contrato 1321807412-AMO (ID 68802794).
III. Razões de decidir
8. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
9. As razões recursais estão em conformidade lógica com os fundamentos da sentença contestada, demonstrando assim a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
11. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
12. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).15.
13. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama da autora, o que não foi demonstrado.
14. A anotação do nome da autora somente ocorreu na plataforma Serasa Limpa Nome.
15. Cumpre consignar que o sistema "Serasa Limpa Nome" constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, não equivalendo à negativação em cadastro de inadimplentes (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
16. A cobrança de débito, ainda que inexistente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não é apta, por si só, a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança.
17. Assim, revela-se descabido o pleito indenizatório, porquanto não comprovado a inscrição indevida no cadastro de restrição ao crédito, ou cobrança excessiva e/ou vexatória.
18. Neste sentido é o entendimento desta Turma: "Os documentos trazidos com a inicial e o vídeo apresentado pela autora em sede de emenda demonstram que não há qualquer apontamento feito pela ré de cunho restritivo de crédito, tratando-se de mero apontamento junto à Plataforma Serasa Limpa Nome. Referida plataforma é apenas um sistema disponibilizado para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Ademais, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa não possui natureza de restrição de crédito e não possui qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial." (Acórdão 1951225, 0702318-70.2024.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.)
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
21. Dispõe o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022. O Decreto Distrital estabelece o valor máximo até R$ 986,97 para o recurso inominado e contrarrazões. Observando os parâmetros do § 1o, art. 22, do Decreto Distrital no 43.821/2022, e as particularidades do caso, arbitro o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria. Caberá ao juiz a quo a emissão da certidão, consoante o art. 23, Decreto no 43.821/2022), após o trânsito em julgado do acórdão, e baixa dos autos.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.